Tribunal: TJDFT
Processo: 0742803-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO RURAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 292, §3o do Código de Processo Civil, o Juiz pode alterar de ofício o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 1.1. tratando-se de questão de ordem pública, o valor da causa pode ser corrigido pelo Magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição. Precedentes. 1.2. Correta a alteração do valor da causa pelo Magistrado a quo, uma vez que o vultuoso valor atribuído pela parte autora não corresponde ao objeto dos autos, que consiste em simples pedido de exibição de documentos.
2. Nos termos do art. 85, §8o do CPC, os honorários advocatícios serão fixados por equidade apenas nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 2.1. No caso dos autos, verifica-se que o valor dos honorários advocatícios foi arbitrado em valor correspondente à 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, motivo pelo qual considera-se atendidos os parâmetros do art. 85, § 2o do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.